Tribunal: TJBA
Processo: 0380318-25.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0380318-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ronalson Correia Lima

Advogado(s)
:
ANA MAURA DE JESUS BEZERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronalson Correia Lima contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente alega inexistência de indícios suficientes de autoria e pugna pela impronúncia ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da legítima defesa e exclusão da qualificadora de motivo torpe.

3. O Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia (art. 589, parágrafo único, CPP) tendo o Ministério Público primevo e a Procuradoria de Justiça opinado pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, e se seria cabível o afastamento da qualificadora do motivo torpe ou o reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de decidir

5.
A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo cadavérico, que atesta a morte da vítima Danilo Conceição dos Santos em razão de hemorragia aguda provocada por instrumento perfurocortante.

6. O próprio recorrente confessou ter desferido golpe de faca na vítima, alegando legítima defesa em razão de agressão imediatamente anterior.

7. As declarações das testemunhas e o conjunto probatório indicam que o delito teria ocorrido por motivo passional, em contexto de ciúmes, e que a vítima foi atingida enquanto se encontrava ao solo, o que pode vir a afastar, no entendimento do Conselho de Sentença, a tese de legítima defesa.

8. Nos termos do art. 413 do CPP, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. A decisão não exige juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação.

9. Havendo versões divergentes, a apreciação compete ao Conselho de Sentença, juiz natural das causas de crimes dolosos contra a vida.

10. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de invasão da competência do Júri.

11. Jurisprudência do STJ reforça que a legítima defesa não pode ser reconhecida de plano, quando houver dúvida razoável, devendo a matéria ser submetida aos jurados (AgRg no AREsp 1949308/SP; AgRg no AREsp 2031725/MS).

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Tribunal afastar qualificadoras não manifestamente improcedentes.” “2. A existência de versões conflitantes acerca da legítima defesa deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.”

Norma
tivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 25 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1949308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2754609/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0380318-25.2013.8.05.0001, oriundo do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Recorrente Ronalson Correia Lima e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto.